Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800148-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: IAGO OLIVEIRA PASSOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCUMÃ - PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0800148-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
JAMILLE MAYARA CAMPOS NAVES – OAB/PA 28.900

PACIENTE:
IAGO OLIVEIRA PASSOS – CPF 035.419.662-62

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0008586-77.2017.8.14.0062

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO QUALIFICADO – ART. 157 § 2º, I e II, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÉLIA FILOCREÃO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PACIENTE EMPREENDEU FUGA E PERMANECEU FORAGIDO DURANTE 06 ANOS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO em favor de
IAGO OLIVEIRA PASSOS
, contra decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucumã/PA que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente nos autos do processo n°
0008586-77.2017.8.14.0062
.

Pelo suposto cometimento do crime de roubo qualificado, foi cumprido mandado de prisão preventiva em face do paciente no dia
23/11/2023
.

A defesa de
IAGO
pleiteou a revogação da cautelar de liberdade, pedido este negado pelo juízo a quo em decisão que a impetrante aponta como
inidônea
.

Alega a impetrante inexistirem razões para que se mantenha o decreto preventivo:

Não há em momento algum da fase pré-processual elementos que façam supor que o paciente, que sequer registra outros processos criminais tramitando em seu desfavor, pretendia se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou influir no depoimento de testemunhas, com o objetivo de obstaculizar o decurso da instrução processual, ou seja, não se vislumbra, nesse caso, o risco que a liberdade do expoente poderia oferecer ao deslinde da instrução processual, à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal, ausentes, portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

– Petição inicial, ID 17565988

Alega, de igual modo, que o decreto preventivo advém tão somente do fato de o paciente não ter sido localizado para citação.

No mérito, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente.

No ID 17594082, a liminar foi indeferida:

Instada a prestar informações, relatou a
autoridade ora coatora
que IAGO foi, inicialmente, preso em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Posteriormente, o ora paciente
empreendeu fuga, permanecendo foragido por mais de 06 anos
, tendo sido recapturado tão somente em 23/11/2023 (
ID 17929019).

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 17972046).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, repise-se que as teses ventiladas na impetração não se comunicam em nenhum grau com o teor da decisão combatida – cujo conteúdo não denota generalidade, inépcia nem apresenta fundamentos desconexos com a realidade típico-jurídica da conduta do paciente.

O ora réu IAGO OLIVEIRA PASSOS encontrava-se sob custodia no Estado na Delegacia de Polícia de Ourilândia do Norte/PA, após ter sido preso em flagrante pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Contudo, na oportunidade que lhe coube, dada as fragilidades do estabelecimento, juntamente com outros custodiados, empreendeu fuga da referida unidade de polícia, ainda no ano de 2017 pelo que consta dos autos. Veja-se que durante todo esse tempo – mais de 06 (seis) anos – o réu nunca se apresentou perante este juízo ou sequer constituiu defensor nos autos, demonstrando ser completamente avesso à sua responsabilização penal.

Notadamente, evidenciado que o custodiado não demonstrou, em momento algum, consciência dos seus atos, dotados de relevante gravidade em concreto, permanecendo foragido por longo período, entendo que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes, especialmente quanto à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

– Decisão coatora, ID 17565990

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade ventilada na impetração, traslado, primeiramente, as considerações da autoridade coatora:

De toda forma, entendo que se encontram fatos contemporâneos que justificam a manutenção da prisão preventiva, demonstrando o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade, em especial no tange a garantia da aplicação da lei penal. Desta forma, entendo que por hora prevalecem os motivos imperiosos a manutenção da custódia cautelar do acusado, como forma de garantir o regular encerramento da instrução processual e aplicação da lei penal.

O paciente foi preso em flagrante, inexistindo ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva em ato contínuo ao ocorrido, conforme consta dos autos.

Identifico no presente caso, além da ausência de ilegalidade da decisão colacionada, hipótese expressa de aplicação da prisão preventiva calcada na conveniência da instrução criminal, especialmente ante o fato de ter estado foragido por 06 (seis) anos, demonstrando insubordinação à lei penal e pelo risco concreto de que se furte, uma vez mais, à instrução processual.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

A prisão preventiva encontra-se justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal em razão de a prisão preventiva ter sido decretada em 2014, o paciente ter constituído defesa técnica, e não ter sido preso até a presente data.

Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedente).

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

Ordem denegada.

(HC n. 727.120/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDA POR 3 ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva da paciente está amparada necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se o modus operandi do delito (emprego de severa violência contra a vítima, que precisou se submeter a cirurgia e ficou afastada de suas atividadses por mais de 30 dias), bem como na conveniência da instrução criminal e na necessidade de aplicação da lei penal (evasão do distrito da culpa, paciente permaneceu foragida por três anos). Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito e na necessidade de aplicação da lei penal (evasão), indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 551.255/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 12/2/2020.)

Afasto, de igual modo, a tese de que o paciente faz jus à revogação da prisão em razão de possuir predicados pessoais favoráveis. No caso, incide a Súmula 08 deste E. Tribunal, visto que subsistem, para além deste argumento, motivos para que se mantenha a segregação cautelar de IAGO.

Súmula nº 8 (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012):

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(Súmula n. 8, Sessão

do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
IAGO OLIVEIRA PASSOS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/03/2024